Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002451-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JHENNEPHE BELIZARIO DOURADO MARTINS HARTMAN - CPF: 023.512.551-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO – CANCELAMENTO UNILATERAL, COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO OFERTADO MAS RECUSADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos.

A Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU n.o 19 de 25 de março de 1999, dispõe que em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, os usuários, pretendendo continuar usufruindo dos serviços prestados pela operadora, poderão optar por aderir ao plano individual fornecido por ela, sem ter de cumprir nenhuma carência para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n. 1048516-59.2022.8.11.0041, determinou que a ré\agravante, restabeleça, pelo prazo de 60 dias a cobertura dos serviços de saúde atinente a apólice no. 74708, cartão No 774708006190008 pertecente a autora\agravada.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- a referida apólice era um contrato de seguro-saúde pactuado entre a ré/agravante e a estipulante (local onde a autora era colaboradora), empresa “HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA”, e não diretamente com a autora/agravada, sendo este mera beneficiária;

- todos os comunicados deveriam ser emitidos pela Estipulante aos seus colaboradores, nos termos da cláusula 2.16 das condições gerais da apólice;

- a apólice coletiva foi cancelada em razão de solicitação da própria estipulante, e não unilateralmente conforme a agravada alega em sua inicial;

- ao receber a intimação da liminar, solicitou ao Hospital e Maternidade São Mateus LTDA informações sobre o ocorrido, que prontamente esclareceu os fatos, informando que comunicou a colaboradora quanto ao cancelamento, que não seria possível prosseguir com o plano de saúde oferecido por esta Seguradora, e, inclusive, a agravada recusou a transferência do plano ofertado pela estipulante para o Benefício Kora Assistência Médica;

- o contrato objeto dos autos foi celebrado com Pessoa JURÍDICA – HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, inscrita no CNPJ no 15.016.827/0001-60, não havendo razão para imputar a Seguradora qualquer obrigação referente ao contrato que deixou de existir.

Desse modo, pugna liminarmente pelo deferimento do efeito suspensivo, no mérito, pela confirmação da liminar requerida, a fim de reformar a decisão atacada, em razão da inexistência de vínculo contratual entre as partes ou, subsidiariamente, a reforma da decisão vergastada a fim de que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida ou seja imposto limite razoável, bem como, que o prazo para cumprimento seja estendido.

O efeito suspensivo foi deferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 162435675.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A apólice coletiva foi cancelada em razão de solicitação da própria estipulante Hospital e Maternidade São Mateus LTDA, empresa empregadora da autora\agravada e não unilateralmente conforme a agravada alegou em sua inicial.

Com efeito, a agravante, ao receber a intimação da liminar, solicitou informações ao Hospital e Maternidade São Mateus LTDA sobre o ocorrido, que esclareceu os fatos, informando o seguinte:

Verifica-se da missiva acima, que a contratante da autora\agravante comunicou-a quanto ao cancelamento e que não seria possível prosseguir com o plano de saúde oferecido Seguradora Agravante, e, inclusive, a agravada recusou a transferência do plano ofertado pela estipulante para o Benefício Kora Assitência Médica, ou seja, a Autora\Agravante não ficaria desassistida por um Plano de Saúde.

A Lei 9.656/98, regulamentadora dos planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 13:

Art. 13: Os contratos de produtos que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei tem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Como visto, no caso em apreço o que se demonstra dos autos é que a empresa estipulante optou por não renovar o contrato anteriormente firmado com a Agravada, de tal forma que todos os trâmites legais foram cumpridos para atingir a ciência dos beneficiados nos prazos exigidos.

Ademais, a situação demonstrada no caderno recursal trata pontualmente de contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde, sendo que o STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato desse gênero por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DOS USUÁRIOS DO PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL - OBRIGATORIEDADE DA OPERADORA.

-
Tratando-se de contrato coletivo de prestação de serviços assistenciais à saúde, é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato por parte da Operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos
.

- Em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, os usuários, pretendendo continuar usufruindo dos serviços prestados pela Operadora, poderão optar por aderir ao plano individual fornecido por ela, sem ter de cumprir nenhuma carência para tanto (Resolução do Conselho de Saúde Suplementar
- CONSU n.o 19 de 25 de março de 1999). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.011604-8/004 - Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda - 9a CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 15/03/2016 Data de Publicação: 15/03/2016)

Sabe-se que tutela provisória, a teor do art. 294 do CPC, pode fundamentar-se em urgência e evidência: aquela pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora e esta, a seu turno, pressupõe que a parte demonstre que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente.

Examinando os fundamentos invocados pela parte agravante, constato que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela antecipada recursal, veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Assim, ante a inexistência de disposição legal que vede a rescisão unilateral em contrato de saúde coletivo, bem como o cumprimento da exigência referente à notificação, não há que se falar em verossimilhança das alegações que autorize e concessão da medida antecipatória.

De outra banda, a resolução CONSU no 19/1999 determina que em seu art. 1o que:

Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Ao buscar tal informação nos autos, não ficou demonstrada a negativa da operadora em migrar os beneficiários para os novos modelos de plano com as respectivas novas mensalidades, ou sequer requerimento da Agravada nesse sentido.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023